Tribunal: TJDFT
Processo: 0723414-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRETENSÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PRETENSÃO CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO AUTOR OU LOCAL DO FATO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DANO PERMANENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A norma do artigo 53, V, do Código de Processo Civil, versa acerca da competência territorial para a propositura de ação judicial visando a reparação de dano suportado "[...] em razão de delito ou acidente de veículos[...]". 1.1 O dispositivo legal não se restringe a questões envolvendo acidentes de veículos, atingindo também os danos resultantes de delitos. A palavra "delito" deve ser interpretada de forma extensiva, alcançando tanto os ilícitos de origem civil quanto os de natureza penal. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
2. Na hipótese de cumulação de pedido indenizatório com pedido de abstenção de uso indevido de marca ou de patente, verifica-se a ocorrência de ilícito civil, incidindo a regra de competência territorial prevista no artigo 53, V, do Código de Processo Civil, permitindo-se ao autor da ação, vitima do dano, optar pelo seu domicílio ou pelo local do fato para a propositura da respectiva ação judicial.
3. O prazo prescricional para a reparação de danos provocados ao direito de propriedade industrial é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 225 da Lei no 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI).
4. A contagem do prazo prescricional para a indenização dos danos sofridos surge no momento em que ocorre a violação do direito da vítima ou quando a respectiva reparação se torna exigível. 4.1 Na hipótese de danos contínuos ou permanentes, o termo inicial do prazo prescricional se renova constantemente, porquanto os danos são provocados repetidamente.
5. O prazo para a vítima de violação do seu direito de propriedade industrial exigir a reparação dos danos sofridos, em razão da constante fabricação ou venda clandestina do seu produto patenteado, inicia-se no momento da ofensa ao seu direito, renovando-se indefinidamente, enquanto a exploração indevida do seu produto não cessar.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.